Tribunal: STF
Processo: HC 158267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de fatos supervenientes ao decreto de prisão. 3. Supressão de instância. 4. Tema que será debatido durante a instrução processual. 5. Paciente foragido. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.